Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3).

1. Apelação na qual a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, ou a revisão da pena imposta para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e o privilégio previsto no § 4o do artigo 33.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida, parte apta para o consumo e parte sob a forma de cultivo, e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

3. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula no 630do STJ), como ocorreu no caso em exame.

4. Segundo entendimento majoritário, somente o fato de ser expressiva a quantidade de droga apreendida não é suficiente para impedir a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, se não houver outros elementos indicando a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. 4.1 No caso dos autos o juízo de origem não aplicou o privilégio fundamentando-se na quantidade de droga apreendida, impondo-se a reforma da sentença no ponto para aplicação da minorante. 4.2. A causa especial de diminuição deve incidir em sua fração máxima, haja vista que a quantidade apreendida, embora incompatível com a alegação de uso pessoal, não se mostra relevante o bastante para aplicação em fração inferior.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.